Tribunal: TJSP
Processo: 1025028-51.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Vício inexistente – prequestionamentos incabíveis- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025028-51.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIOLET YP EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, é embargado JOSE ARNALDO
CALAZANS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025028-51.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 45182
EDEC.No: 1025028-51.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : VIOLET YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
EBDO. : JOSÉ ARNALDO CALAZANS DE SOUZA
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão - Vício
inexistente prequestionamentos incabíveis- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 264/267, que deu provimento em parte ao
recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade
de débito.
Recorre
o
embargante,
apenas
para
fins
de
prequestionamento, sustentando em síntese que o v. acórdão
foi omisso ao não apreciar a incidência do artigo 67-A,
inciso II, § 5o, da Lei no 4.591/64, dos artigos 398, 404,
421 e 422 do Código Civil e do artigo 1o da Lei no 6.899/81.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
Com intenção de rediscutir a situação emergente
dos autos nas instâncias superiores, o embargante ingressou
com o presente recurso requerendo referência explícita aos
dispositivos legais por eles suscitados nas suas razões
recursais.
Em que pese o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já ter decidido não serem os embargos de declaração
protelatórios nessa hipótese (Súmula no 98), tem-se que o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
trazidos no recurso, bastando que pela motivação apresentada
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou a pretensão da parte.
As questões postas na lide foram examinadas e
decididas pela Turma Julgadora, não havendo omissão no
julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu
a tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não
enseja a revisão da matéria como pretendem o recorrente.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator